Tribunal: TJPA
Processo: 0005108-14.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005108-14.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCOS PAULO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – ARTIGO 155, §1°, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO

O Magistrado
a quo
agiu com razoabilidade e discricionariedade ao levar em conta o delito pelo qual o apelante foi condenado, bem como o
quantum
de pena aplicada, que fora de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: MARCOS PAULO PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

PROCESSO Nº: 0005108-14.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

MARCOS PAULO PANTOJA
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia a 05.01.2017, por volta das 2h40min, nesta cidade e comarca, o réu Marcos Paulo Pantoja entrou na casa da vítima Lucas Miranda Dias e subtraiu um aparelho televisor, empreendendo fuga logo em seguida. A polícia foi acionada e o réu foi posteriormente preso e autuado pela prática do crime descrito na denúncia.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 70 dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos na prestação de serviços à comunidade, pelo período de 01 ano e 09 meses, e, ainda, a uma prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro à entidade pública ou privada, com destinação social, no valor de 01 salário-mínimo.

Inconformado, a defesa do apelante pleiteia pela reforma parcial da pena pecuniária por restritiva de direitos, qual seja, limitação de final de semana.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão com sugestão de inclusão na Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Alega a defesa que, o apelante é economicamente hipossuficiente e, por isso, o Juízo deveria substituir a pena pecuniária em prestação de outra natureza, qual seja, a limitação de final de semana.

Pois bem!

A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. Sua fixação não está vinculada ao
quantum
de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida.

Ao aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária), o Magistrado
a quo
agiu com razoabilidade e discricionariedade ao levar em conta o delito pelo qual o apelante foi condenado, bem como o
quantum
de pena aplicada, que fora de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Assim, malgrado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, seja um direito do réu, a escolha da modalidade alternativa é discricionariedade do Magistrado, levando-se em consideração a ausência de hierarquia ou ordem legal estabelecida entre as hipóteses descritas no artigo 43, do Código Penal, assim como às particularidades fáticas e subjetivas do agente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E § 2º C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. DOSIMETRIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ESCOLHA DA SANÇÃO QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0004610-62.2011.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. José Everaldo.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO [...] PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE NA ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 171 DESTA CORTE. EXECUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 3. "A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (HC 313.675/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). 4. No mais, em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ. [...] (HC 413.968/SC, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 – Grifos Nossos).

Outrossim, há de se ressaltar que compete ao Juízo da Execução analisar eventuais dificuldades no cumprimento da pena imposta, não prosperando, pois, o pleito defensivo para o afastamento ou mesmo a redução da pena substitutiva.

Desse modo, considerando que as penas restritivas de direitos fixadas em sentença, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, amoldam-se as particularidades do caso em concreto, inviável neste momento, acatar a substituição pretendida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12/04/2022